Tribunal: TJBA
Processo: 8068807-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068807-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA DANTAS SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CAVALCANTI DE AZEVEDO LOPES, EDSON FAHEL DA SILVA NETO, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL

APELADO: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e outros

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da consumidora, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de reiteradas recusas indevidas de acesso a eventos.

2. A Embargante alega omissão e contradição do acórdão por suposta desconsideração de novas provas técnicas (telas sistêmicas) e por não ter afastado a responsabilidade com base na culpa exclusiva de terceiro/consumidor, além de questionar a configuração do dano moral.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, especialmente em relação à valoração da prova de recusa de acesso (barramento) e à aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado analisou e fundamentou claramente a responsabilidade solidária das rés, reconhecendo a falha na prestação do serviço (reiterado impedimento de acesso com ingressos válidos) e o nexo causal, com base no conjunto probatório, que incluiu vídeos e fotografias da consumidora.

5. A irresignação da Embargante, manifestada sob a alegação de vícios, traduz-se em clara pretensão de rediscussão do mérito e reexame de premissa fática e jurídica já decidida e fundamentada.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à reavaliação ou modificação do mérito da decisão (caráter infringente).

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, mas a fundamentar adequadamente a decisão, o que foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou ao reexame de premissas fáticas e jurídicas, devendo se limitar à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022)". "2. Inexiste vício no acórdão quando a irresignação da parte decorre de mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8068807-78.2024.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.
, e, como Embargada,
JULIA DANTAS SILVA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça